Tribunal: TJDFT
Processo: 0730532-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730532-12.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: DANIELLE DA SILVA CARRILHO AGRAVANTE: NATALICIA MARIA DA SILVA CARRILHO, ESPÓLIO DE ANTONIO CARRILHO MENDES REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE KONSTANTINOS TERZIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE KONSTANTINOS HRISTOS TERZIS DECISÃO NATALÍCIA MARIA DA SILVA CARRILHO e outro interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 101951919, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra o ESPÓLIO DE KONSTANTINOS HRISTOS TERZIS, indeferiu o pedido dos exequentes para afastar todas as exigências apresentadas pelo 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Por vedação legal, o registrador não pode levar um ato a registro sem o pagamento dos tributos incidentes sobre o que deu origem ao ato. Sendo assim, indefiro o pedido de ID. 100312822. Esclareço que há 2 (duas) possibilidades para a efetivação da transferência em cartório: a) pagamento, pelo exequente, dos valores necessários à alteração do registro do imóvel; e após, promover a cobrança do executado; ou b) aguardar que o executado promova o pagamento dos valores. Intimo o exequente para que apresente os valores devidos a título de ITBI e IPTU/TLP, promovendo a juntada dos respectivos comprovantes no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, deverá o exequente dizer se possui interesse no pagamento dos tributos.” Alegam os agravantes-exequentes que a r. decisão agravada deve ser reformada, uma vez que incorreu em erro ao suplantar a coisa julgada e a garantia de efetividade dos provimentos jurisdicionais, acolhendo exigências cartorárias que reputam inaplicáveis à espécie. Asseveram que deve ser garantida a efetividade ao provimento jurisdicional transitado em julgado e da efetividade da tutela executiva. Argumentam que a exigência cartorária de comprovação do recolhimento do ITBI deve ser afastada, porquanto não incidente sobre o ato cujo registro se pretende, o qual não é um ato translativo de propriedade, mas de correção registral. Aduzem que há débito tributário inscrito na dívida ativa e objeto de execução fiscal, fato conhecido pelas partes desde a propositura da ação principal. Ressaltam que os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito, tendo em vista: “a) que o ITBI não incide na espécie e, mesmo que incida, não caberia ao registrador exigir sua comprovação como condição para o registro do ato; b) que não é possível exigir dos agravantes a certidão tributária negativa relativa ao imóvel, dados os efeito regressivos da sentença transitada em julgado; e c) que os agravantes são isentos dos emolumentos cartorários na hipótese, porque beneficiários da justiça gratuita” (id. 29243696, pág. 8). Requerem a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e “afastar as exigências opostas pelo 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinando-lhe que registre a sentença transitada em julgado na matrícula do imóvel comercial situado na EQNM 4/6, Bloco A, Lote 2, Ceilândia, Brasília – DF, matrícula no 64.410, fixando-o sob propriedade de Konstantinos Hristos Terzis, CPF no 068.463.271-34, com efeitos retroativos a 31/10/1977” (id. 29243696, pág. 9). Ausente o preparo, uma vez que deferido aos exequentes os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A r. sentença exequenda foi proferida em ação declaratória c/c obrigação de fazer proposta pelo Espólio de Antonio Carrilho Mendes contra o Espólio de Konstantinos Hristos Terzis, e julgou procedente o pedido formulado, extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, com o seguinte dispositivo, in verbis: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DECLARAR a propriedade do imóvel comercial localizado na EQNM 4/6, Bloco “A” Lote 2, Ceilândia, Brasília – DF, registrado sob a matrícula no 38.135, no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, já transferida para o 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com efeitos retroativos a 31/10/1977 em nome de Konstantinos Hristos Terzis; 2. CONDENAR Alexandre Konstantinos Terzis, como inventariante do espólio de Konstantinos Hristos Terzis a transferir a propriedade para o nome de Konstantinos Hristos Terzis dentro do prazo de 30 dias. Após esse prazo, em observância ao disposto no art. 501 do Código de Processo Civil SUPRO A VONTADE de Alexandre e ordeno a transferência de propriedade. Custas e despesas processuais por conta do requerido. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerido arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Após o fim do prazo de 30 dias autorizo a expedição de ofício ao Cartório de registro de imóveis competente para a transferência de propriedade. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” (id. 29245156, grifo nosso). Devidamente citado e intimado, o agravado-executado não cumpriu a obrigação de fazer, sendo que a impugnação ofertada não foi apreciada, ao fundamento de que a matéria está afetada pela coisa julgada (id. 29248209, págs. 1/2). O MM. Juiz a quo deferiu pedido dos exequentes e determinou a expedição de ofício ao 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal para a transferência do imóvel comercial localizado na EQNM 4/6, Bloco “A”, Lote 2, Ceilândia, Brasília-DF, registrado sob a matricula no 38.135, no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, já transferida para o 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, com efeitos retroativos a 31/10/1977, para o nome de Konstantinos Hristos Terzis, nos termos da sentença proferida (id. 29248209) Em resposta a determinação do Juízo a quo, o Cartório do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal comunicou que a transferência somente poderia ser efetivada depois de cumprida as seguintes exigências: - Anexar o ITBI devidamente pago o sua isenção, nos termos do art. 289 da Lei 6.015/1973; - anexar certidão negativa de débito ou positiva com efeito de negativa (referente a IPTU e a outros tribunos imobiliários do imóvel) atualizada; - recolher emolumentos no importe de R$ 699,55, na forma do art. 14 da Lei 6.015/1973. (id. 29248209). As exigências cartorárias decorrem de disposições legais aplicáveis à transferência de propriedade de imóveis. Assim, o Juízo a quo não poderia, como pretendem os agravantes-exequentes, sob o pretexto de fazer cumprir a sentença exequenda, afastar tais exigências, uma vez que previstas em Lei. Ressalto que a efetivação do registro de um imóvel, sem a apresentação da quitação do ITBI, pode gerar a responsabilização do Oficial de Registro. Na hipótese dos agravantes-exequentes entenderem que as exigências legais são inaplicáveis ao presente cumprimento de sentença, devem propor ação própria, não competindo ao Juízo a quo afastá-las, até porque o Distrito Federal não integrou a lide. Assim, nessa análise inicial, verifico que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo vindicado, uma vez que as exigências do 6o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal estão amparadas na legislação de regência. Nesse contexto, não há relevância na fundamentação recursal e, em consequência, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora